Tribunal: TJSP
Processo: 1021808-11.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Transporte aéreo nacional – Cláusula no show – Abusividade – Venda casada e imposição de vantagem excessiva ao consumidor – Reconhecimento – Artigos 39, inciso I, e 51, inciso XV, do CDC – Precedentes jurisprudenciais – Danos materiais – Perdas e Danos – Devolução do gasto com aquisição de novas passagens – Reconhecimento – Indenização por danos morais – Peculiaridade (singularidade)

Ementa:
Transporte aéreo nacional – Cláusula no show – Abusividade – Venda casada e imposição de vantagem excessiva ao consumidor – Reconhecimento – Artigos 39, inciso I, e 51, inciso XV, do CDC – Precedentes jurisprudenciais – Danos materiais – Perdas e Danos – Devolução do gasto com aquisição de novas passagens – Reconhecimento – Indenização por danos morais – Peculiaridade (singularidade) relativa à questão de fato - Autores chegaram ao destino sem atrasos ou prejuízos – Ausência de comprovação de fato extraordinário, que configurasse dano moral – Compensação moral – Delimitação da extensão dos direitos e deveres das partes contratantes – Dever de indenizar – Requisitos e pressupostos – Não reconhecimento – Aborrecimento ou transtorno inerente ao descumprimento contratual – Pretensão afastada – Sucumbência recíproca – Reconhecimento.
Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000506751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021808-11.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GOL LINHAS
AEREAS S.A., são apelados ISABELLA MAIA DA COSTA (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)) e THEO MAIA VIEIRA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e HELIO FARIA.
São Paulo, 6 de julho de 2020
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021808-11.2018.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 38086 2/9
Apelação Cível no 1021808-11.2018.8.26.0003
Apelante
Gol Linhas Aéreas S/A
Apelados
Isabella Maia da Costa e Theo Maia Vieira (menores representados)
Comarca
São Paulo 3a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara
Voto no 38086
Transporte aéreo nacional Cláusula no show Abusividade
Venda casada e imposição de vantagem excessiva ao consumidor
Reconhecimento Artigos 39, inciso I, e 51, inciso XV, do CDC
Precedentes jurisprudenciais Danos materiais Perdas e Danos
Devolução do gasto com aquisição de novas passagens

Reconhecimento – Indenização por danos morais Peculiaridade
(singularidade) relativa à questão de fato - Autores chegaram ao
destino sem atrasos ou prejuízos Ausência de comprovação de
fato extraordinário, que configurasse dano moral Compensação
moral Delimitação da extensão dos direitos e deveres das partes
contratantes Dever de indenizar Requisitos e pressupostos
Não reconhecimento Aborrecimento ou transtorno inerente ao
descumprimento contratual Pretensão afastada Sucumbência
recíproca Reconhecimento.
Recurso provido em parte.
Vistos,
A r. sentença de fls. 231/237 julgou procedente em parte a
ação, e condenou a ré no pagamento da importância de R$ 692,16 a título de dano material
com atualização monetária desde o desembolso, e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de
danos morais, para cada autor, com atualização monetária desde esta data, verbas
acrescidas de juros de mora de 1% ao mês contados da citação, além das despesas
processuais e os honorários advocatícios, fixados, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC
em 10% sobre o valor atualizado da condenação.
Apela a ré pretendendo a reversão do julgado, sob o
argumento de que em razão do não comparecimento dos autores, ou seja, ocorrência do no
show, pela não utilização do trecho de ida, a passagem de volta é cancelada de forma
automática, conforme previsão contida no art. 19 da Resolução 400 da ANAC, em
decorrência do contrato firmado entre as partes, cujas regras devem ser respeitadas, de
acordo com o art. 738 do CC; afirma que os danos materiais não foram comprovados na
hipótese. Pugna pelo descabimento de indenização por danos morais, dada a ausência de
prejuízo ou, de forma alternativa, a redução do valor da indenização, bem como retificação
do termo inicial dos juros de mora para a data da sentença. Pede o provimento do recurso
com a improcedência da ação (fls. 242/264).
Processado, recebido e respondido o recurso (fls. 287/297),
vieram os autos ao Tribunal e após a esta Câmara.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021808-11.2018.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 38086 3/9
Parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça (fls.315/320)
opinando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais,
alegando os autores que adquiriram bilhetes aéreos com a ré para realização de viagem
nacional, trecho Brasília - Fortaleza, mas não compareceram para o voo de ida, todavia,
por ocasião do retorno, foram informados de que não poderiam embarcar em razão do não
comparecimento no voo de ida, acarretando a aquisição nova passagem no valor de
R$692,16 (fls.26/30).
Cinge-se a questão, portanto, ao chamado no show (cláusula
de não comparecimento), e à regularidade ou não do cancelamento do trecho, à míngua de
prévio aviso dos contratantes, e a responsabilização pelos danos daí decorrentes.
Por esta cláusula, respaldada no artigo 19 da Resolução no
400/2016 da ANAC (Art. 19: “Caso o passageiro não utilize o trecho inicial nas
passagens do tipo ida e volta, o transportador poderá cancelar o trecho de volta”), seria
lícito ao transportador promover o cancelamento do trecho de volta em caso de não
utilização do trecho inicial de passagens adquiridas em conjunto, incumbindo ao
consumidor o ônus de informar o transportador acerca do interesse da manutenção do
segundo trecho.
Ainda que informada tal cláusula ao final das informações
gerais do bilhete adquirido pelos autores, conforme alega a ré apelante às fls. 55, é pacífico
o entendimento jurisprudencial acerca de sua abusividade, na medida em que
regulamentação administrativa não prevalece sob lei específica na medida em que se lhe
contrapõe.
Com efeito, a cláusula de no show é prática comercial
abusiva por parte companhia aérea, uma vez o cancelamento unilateral e automático de um
dos trechos da passagem aérea, sob o argumento de não comparecimento do passageiro
para embarque no voo antecedente caracteriza venda casada, artigo 39, inciso I, do Código
de Defesa do Consumidor, cuja prática é vedada, configurada abusividade (art. 51, inciso
XV, do CDC), pois impõe vantagem excessiva ao consumidor, devendo, dessa forma, ser
declarada nula.
Nesse sentido, julgados do STJ: “PROCESSUAL CIVIL.
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO.
ATRASO
DE
PASSAGEIRO.
PERDA
DO
VOO
DE
IDA.
CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DA PASSAGEM DE VOLTA. PRÁTICA COMERCIAL
ABUSIVA.
RESPONSABILIDADE
DA
COMPANHIA
AÉREA
PELOS
DANOS
MATERIAIS E MORAIS. PRECEDENTES. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM
OBSERVÂNCIA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021808-11.2018.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 38086 4/9
NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. (AgInt no
AREsp 1336618/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
29/04/2019, DJe 02/05/2019).
...2. É abusiva a prática comercial consistente no
cancelamento unilateral e automático de um dos trechos da passagem aérea, sob a
justificativa de não ter o passageiro se apresentado para embarque no voo antecedente,
por afrontar direitos básicos do consumidor, tais como a vedação ao enriquecimento
ilícito, a falta de razoabilidade nas sanções impostas e, ainda, a deficiência na informação
sobre os produtos e serviços prestados. 3. Configura-se o enriquecimento ilícito, no caso,
no momento em que o consumidor, ainda que em contratação única e utilizando-se de
tarifa promocional, adquire o serviço de transporte materializado em dois bilhetes de
embarque autônomos e vê-se impedido de fruir um dos serviços que contratou, o voo de
volta. 4. O cancelamento da passagem de volta pela empresa aérea significa a frustração
da utilização de um serviço pelo qual o consumidor pagou, caracterizando, claramente, o
cumprimento adequado do contrato por uma das partes e o inadimplemento desmotivado
pela outra, não bastasse o surgimento de novo dispêndio financeiro ao consumidor, dada
a necessidade de retornar a seu local de origem. 5. A ausência de qualquer destaque ou
visibilidade, em contrato de adesão, sobre as cláusulas restritivas dos direitos do
consumidor, configura afronta ao princípio da transparência (CDC, art. 4o, caput) e, na
medida em que a ampla informação acerca das regras restritivas e sancionatórias
impostas ao consumidor é desconsiderada, a cláusula que prevê o cancelamento
antecipado do trecho ainda não utilizado se reveste de caráter abusivo e nulidade, com
fundamento no art. 51, inciso XV, do CDC. 6. Constando-se o condicionamento, para a
utilização do serviço, o pressuposto criado para atender apenas o interesse da
fornecedora, no caso, o embarque no trecho de ida, caracteriza-se a indesejável prática de
venda casada. A abusividade reside no condicionamento de manter a reserva do voo de
volta ao embarque do passageiro no voo de ida. 7. Ainda que o valor estabelecido no
preço da passagem tenha sido efetivamente promocional, a empresa aérea não pode, sob
tal fundamento, impor a obrigação de utilização integral do trecho de ida para validar o
de volta, pelo simples motivo de que o consumidor paga para ir e para voltar, e, porque
pagou por isso, tem o direito de se valer do todo ou de apenas parte do contrato, sem que
isso, por si só, possa autorizar o seu cancelamento unilateral pela empresa aérea. 8.
Ademais, a falta de razoabilidade da prática questionada se verifica na sucessão de
penalidades para uma mesma falta cometida pelo consumidor. É que o não
comparecimento para embarque no primeiro voo acarreta outras penalidades, que não
apenas o abusivo cancelamento do voo subsequente. 9. O equacionamento dos custos e
riscos da fornecedora do serviço de transporte aéreo não legitima a falta de razoabilidade
das prestações, tendo em vista a desigualdade evidente que existe entre as partes desse
contrato, anotando-se a existência de diferença considerável entre o saneamento da
empresa e o lucro excessivo, mais uma vez, às custas do consumidor vulnerável...” (REsp
1595731/RO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 14/11/2017,
DJe 01/02/2018)
“...1. Por ser uma conduta abusiva, configura ato ilícito
causador de danos morais o cancelamento unilateral da passagem de volta, em razão do
não comparecimento para embarque no trecho de ida (no-show), porquanto essa prática é
rechaçada pelo Código de Defesa do Consumidor. Precedente. 2. Agravo interno

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021808-11.2018.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 38086 5/9
desprovido.” (AgInt no AREsp 1447599/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019).
Nesse sentido, também, já se manifestou este Tribunal:
“...Ação indenizatória por danos materiais e morais Alegação de abusividade na
política de cancelamento de trechos subsequentes de itinerário aéreo pelo não
comparecimento dos autores Cobrança de penalidade de "no show" e diferença tarifária
para remarcação
Abusividade
Configuração de venda casada e imposição de
vantagem manifestamente excessiva ao consumidor - Inteligência dos art. 39, I e V e art.
51, IV, do CDC Precedente do STJ - Responsabilidade solidária das requeridas Falha
na prestação de serviços caracterizada Dever de ressarcir os autores dos valores
efetivamente pagos apenas em relação a reserva de hotel não reembolsável, além das
passagens adquiridas e não usufruídas Recurso dos autores provido em parte e recurso
da ré negado...” (TJSP; Apelação Cível 1006065-34.2018.8.26.0011; Relator
(a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 03/05/2019; Data de Registro: 03/05/2019).
No caso, em decorrência dos fatos, os autores demonstraram
ter adquirido passagem aérea junto à ré para a execução do mesmo trecho, desembolsando
o valor de R$ 692,16 para tanto (fls. 26/27), e que à míngua de impugnação específica,
deve ser acolhido o pedido de restituição nos termos em que pleiteados.
Entretanto, ainda que reconhecida a abusividade do
cancelamento do voo de volta, o fato, por si só, não gera dano moral “in re ipsa”, e as
circunstâncias do caso concreto levam à constatação de que o dano, aqui, limitou-se ao
plano material, comportando reparo a r. sentença nesse ponto.
Sobreleva, na hipótese, como peculiaridade, que os autores
realizaram a viagem correspondente ao trecho, no mesmo horário programado e na mesma
data para o voo original, de modo que, não se verifica qualquer fato extraordinário que
ensejasse danos morais reparáveis neste caso concreto, inexistindo notícia de que o
ocorrido tenha tomado maiores proporções, não reconhecida, portanto, violação derivada
da repercussão negativa que a atuação da ré tenha gerado aos autores. Não houve
frustração ou abalo na tranquilidade da viagem.
Assim,
os
fatos
experimentados
não
passaram
de
aborrecimento do cotidiano, não se vislumbrando a ocorrência de abalo moral ao direito da
personalidade, suscetível de reparação.
Por oportuno, em recente julgado envolvendo falha na
prestação de serviços aéreos, cujo entendimento aqui se adota, o C. STJ decidiu que o dano
moral não pode ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto
suportados pelo passageiro o que, como visto, sequer se deu no caso concreto - devendo
ser consideradas as circunstâncias que envolvem o caso: “DIREITO DO CONSUMIDOR E
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS.
CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1.
Ação de compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação de serviços
aéreos, decorrentes de cancelamento de voo doméstico. 2. Ação ajuizada em 03/12/2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021808-11.2018.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 38086 6/9
Recurso especial concluso ao gabinete em 17/07/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O
propósito recursal é definir se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a
compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de
cancelamento de voo doméstico. 4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de
voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser
presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos
suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a
fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por
conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 5. Sem
dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível
comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-
se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se
levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia
aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a
tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de
amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material
(alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro,
devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino,
dentre outros. 6. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha
ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se
falar em abalo moral indenizável. 7. Recurso especial conhecido e não provido, com
majoração de honorários”. (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).
Nesse sentido, também, de se observar a lição de Sérgio
Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a ed. Malheiros 1999), veja-se
que: “só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação
que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do
individuo, causando-lhe aflições, angústia, desequilíbrio em seu bem-estar. Mero
dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da
órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-
dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações
não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.
Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações
judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos”.
Não é, portanto, qualquer fato vivenciado pela parte que gera
dano passível de indenização, mas aquele que ultrapassa a esfera patrimonial da vítima,
atingindo os direitos fundamentais inerentes à personalidade e, como consequência, lhe
causa constrangimento, mágoa, tristeza. A situação contratual vivenciada nos autos, repita-
se, não revela situação que suplanta hipótese de dissabor, má-fé, inexistindo ofensa ao
direito de personalidade.
Em casos análogos, já se decidiu este E. Tribunal:
“TRANSPORTE ÁEREO. Voo internacional. Ação de indenização por danos materiais e
morais. 1. Passagem adquirida em site da corré (VIAJANET). Serviços prestados que
integram uma cadeia de consumo. Responsabilidade solidária. Legitimidade passiva
reconhecida. 2. Cancelamento do voo de retorno em razão do não comparecimento no voo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021808-11.2018.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 38086 7/9
de ida (Cláusula no show). Prática abusiva. Ausência de informação prévia informação
sobre a grave consequência do não comparecimento do voo de ida. Cobrança pela
remarcação da reserva cancelada em valor abusivo e que representa penalidade
exagerada pela utilização parcial pelo consumidor de serviço pago integralmente.
Restituição do valor devida. 3. Danos morais. Não ocorrência. Autor que seguiu viagem
no mesmo voo cuja reserva foi cancelada. Fatos que não passaram de mero
aborrecimento do cotidiano. Recursos das rés parcialmente providos”. (TJSP, Apelação no
1000470-17.2019.8.26.0400, 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, Rel. Desembargador Gilberto dos Santos, DJ 07/11/2019).
“Apelação Transporte aéreo nacional Embarque no trecho
de ida não realizado Cancelamento automático do trecho de volta com necessidade de
pagar por nova passagem aérea - Pedido inicial parcialmente acolhido para condenar as
rés ao ressarcimento do valor de R$478,00 Pleito de fixação de dano moral
Impossibilidade "No-show" Prática abusiva que, isoladamente não causa dano moral a
ser indenizado Ilegalidade que, a princípio, se resolve através do ressarcimento do valor
pago, como in casu Autor que não indicou a ocorrência de danos concretos aos direitos
da personalidade ou de qualquer outro prejuízo concreto pelo simples cancelamento do
trecho de volta Inexistência de dano moral Honorários advocatícios Alteração que se
realizada, nos moldes em que solicitada, resultaria em redução e não na majoração
pretendida Fixação por equidade que fora suficiente, considerando a complexidade da
causa - Recurso improvido.” (TJSP; Apelação Cível 1004135-79.2019.8.26.0161; Relator
(a): Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro
de Diadema - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/01/2020; Data de Registro:
27/01/2020).
Ainda: “INDENIZAÇÃO
Danos morais e materiais

Transporte aéreo nacional Autora impedida de embarcar em voo da volta ("no show"),
por não ter se apresentado no voo da ida Necessidade de aquisição de novo bilhete
aéreo Reembolso do valor da nova passagem que foi determinado pela r.sentença e
tornou-se incontroverso Pretensão recursal que limita-se a discutir ou direito ou não da
autora aos danos morais que alega ter sofrido Autor, contudo, que assume que a perda
do voo do primeiro trecho decorreu de sua conduta Transtornos com a necessidade de
aquisição de novo bilhete para o segundo trecho que não merecem ser alçados à condição
de dano extrapatrimonial passível de indenização Dano moral descaracterizado, dadas
as particularidades do caso Sentença mantida Recurso não provido”. (TJSP; Apelação
Cível 1115773-43.2018.8.26.0100; Relator (a): Lígia Araújo Bisogni; Órgão Julgador: 14a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 36a Vara Cível; Data do Julgamento:
23/01/2020; Data de Registro: 23/01/2020).
Aliás, de se lembrar que o dever de indenizar derivado de
inadimplemento, somente pode acarretar - pela chamada violação positiva do contrato e se
demonstrado efetivamente daí advir prejuízos não fixados no contrato - as perdas e danos,
que em nada se confundem com a compensação moral (ilícito extracontratual Código
Civil atual artigo 186), até porque diversa a responsabilidade assumida pelas partes no
pacto, com a responsabilidade aquiliana (vide Código Civil atual artigo 389 e seguintes),
bem como não ser presumida a lesão extrapatrimonial, sendo que, quanto ao dano moral,
para o seu reconhecimento se reclama a demonstração e comprovação da consequência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021808-11.2018.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 38086 8/9
gravidade sujeita a incidência à regra dos artigos 186 e 927, do Código Civil porque: “só
deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que,
fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do
indivíduo, causando-lhe aflições, angústia, desequilíbrio em seu bem-estar. Mero
dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da
órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-
dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações
não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.
Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações
judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos” (Sérgio Cavalieri
Filho, in Programa de Responsabilidade Civil, 2a ed. Malheiros 1999).
O fato, assim é que, não verificada a ocorrência de “.. dor,
vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no
comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia, desequilíbrio
em seu bem-estar...”, não se justifica a imposição da sanção moral.
Nesse sentido a jurisprudência, “quem pede ao Juiz tem o
ônus de afirmar fatos que autorizam o pedido, logo tem o ônus de provar os fatos
afirmados. Assim, tem o autor o ônus da ação. Quem quer fazer valer um direito em Juízo
deve provar os fatos que constituem seu fundamento. A equivalência da prova do fato
constitutivo alegado pelo autor, com a do negativo contraposto pelo réu, determina o juízo
de improcedência da ação” (TARS - Apelação Cível no 194034815 - Montenegro - 1a
Câmara Cível - Rel. Heitor Assis Remonti - J. 12.04.1994) e mais, “toda pretensão
deduzida em Juízo tem por fundamento um fato. Se o autor, a quem cabia o ônus da prova,
não comprovou o fato constitutivo de seu direito, não levando à conseqüência jurídica por
ele pretendida, restando dúvida ao julgador pela insuficiência das provas produzidas, é de
rigor a improcedência do pedido. Exegese do artigo 333, I, CPC” (TAPR - Apelação Cível
no 0080955400 - Medianeira - 6a Câmara Cível - Rel. Hirose Zeni - J. 21.08.1995).
Ademais, nos termos do entendimento assentado pela Súmula
no 06 da Colenda Turma de Uniformização do Conselho Supervisor do Sistema de
Juizados Especiais: “Mero inadimplemento contratual, sem circunstâncias específicas e
graves que a justifiquem, não dá ensejo a indenização por danos morais”.
Desse modo, o recurso deve ser provido em parte, afastada a
condenação ao pagamento de indenização por dano moral. Reconhecida a sucumbência
recíproca, condena-se cada parte ao pagamento das custas e despesas processuais na
proporção de 50%. No tocante aos honorários advocatícios, os autores pagarão ao patrono
da ré honorários advocatícios fixados em 10% do valor que sucumbiram (montante
pleiteado como indenização por danos morais - R$ 10.000,00 para cada autor - fls. 14); e a
ré pagará ao patrono dos autores honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$
1.500,00, não adotado o critério previsto no art. 85 §2o do CPC como base de cálculo dessa
verba honorária, porque a aplicação de percentual sobre o valor que ré sucumbiu (R$
692,16) resultaria em valor ínfimo dessa verba, o que não se pode admitir, circunstância
que autoriza a aplicação do artigo 85, § 8o, do CPC.
Dá-se provimento em parte ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021808-11.2018.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 38086 9/9
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator